Tribunal: TJDFT
Processo: 0707693-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. COMPRA. BENS MÓVEIS. ATRASO. ENTREGA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR FIXADO. ADEQUADO.
1. A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, sendo afastada apenas quando provada, nos termos do artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, que inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. O dever de indenizar o dano moral decorre da violação a direitos fundamentais concernentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X do artigo 5o da CF/88), físicas ou jurídicas, de que resulte constrangimento, vexame, sofrimento ou humilhação, em intensidade que ultrapasse os meros dissabores do cotidiano.
3. O atraso excessivo na entrega de mercadorias configurou ofensa à personalidade do consumidor.
4. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.